Tribunal: STF
Processo: Rcl 73519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lourdes Bernadeth Hach Pedott, em 6.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região, no Agravo de Petição n. 0024085-49.2020.5.24.0101, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:



    “CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PERITO. INSURGÊNCIAS. DEMONSTRAÇÃO. Para que prosperem eventuais insurgências da parte inconformada com a conta de liquidação confeccionada pelo perito judicial, deve a parte apontar concreta e pormenorizadamente, por meio de planilha demonstrativa ou outro meio, os pontos nos quais o expert não observou os parâmetros fixados no título executivo. Recurso da exequente improvido. (...)



    Insurge-se a exequente contra os cálculos elaborados, requerendo que sejam incluídos, além do IPCA-E, os juros legais na fase 
pré-judicial, ‘como definido pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59, e ADI's 5.867 e 6.021, que possuem observância obrigatória’. 



    Passo ao exame. 



    O que requer a exequente já foi atendido, pois nos termos do Critério de Cálculo e Fundamentação Legal da planilha de cálculo, item 7 (fl. 2758), assim consignou o perito: ‘Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples TRD até 02/02/2020; e juros SELIC simples a partir de 03/02/2020’ (grifei). (...)



    Destarte, nego provimento ao recurso” (fls. 3-5, e-doc. 8).



    Ao examinar os embargos de declaração opostos pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região decidiu: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO. OMISSÃO. ‘JUROS DE MORA’. AUSÊNCIA DE VÍCIO. Tem-se, na realidade, que a embargante pretende discutir o conteúdo analisado no julgado e revolver toda a matéria fática e de direito, o que desborda da finalidade precípua do instituto e não é viável através do manejo dos embargos de declaração, que visa tão somente complementar a decisão atacada naquilo que não restou apreciado, haja erro material, revelou-se contraditório ou foi obscuro. Dessa forma, se a parte entende que houve possível vício de julgamento é necessário que se valha do instrumento processual próprio para pleitear a modificação do julgado. Embargos rejeitados. (...)



    Sustenta a exequente haver omissão no julgado na parte em que analisou o tema ‘JUROS DE MORA’, pois ...com a devida vênia, que o comando judicial não se debruçou integralmente sobre o requerimento da embargante, uma vez que a insurgência contida no agravo de petição não foi somente sobre a fase pré-judicial, mas também sobre os critérios adotados nos cálculos após o ajuizamento da demanda. (...) Contudo, ressalta-se que o índice a ser aplicado é a SELIC Receita Federal e não a SELIC simples, pois, tecnicamente este índice atende ao disposto no art. 406 do Código Civil, isto porque no julgamento da supracitada ADC 58 e 59, também restou consignado pelo Ministro relator que quando não forem convencionados, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, de modo que atualmente, essa taxa é a Selic. 



    Analiso. 



    No caso, o v. acórdão embargado não apresenta o vício apontado pela exequente, pois a matéria ‘JUROS DE MORA’, encontra-se devidamente fundamentada com base no conjunto probatório existente nos autos e em argumentos técnicos e jurídicos, nada havendo de omisso.



    Esclarece-se que o fato de o perito judicial descrever a incidência de juros ‘SELIC simples’ a partir de 03/02/2020, data do ajuizamento da ação trabalhista, não importe dizer que a taxa SELIC seria diferenciada daquela prevista na ADC 58 julgada pelo E. STF, pois se trata de igual critério de atualização. No caso, o perito apenas adjetivou a taxa SELIC de ‘simples’, fato esse que não altera o critério de atualização adotado pelo expert que é o mesmo definido pelo STF, com a devida vênia. Assim, tem-se, na realidade, que a embargante pretende discutir o conteúdo analisado no julgado e revolver toda a matéria fática e de direito, o que desborda da finalidade precípua do instituto e não é viável através do manejo dos embargos de declaração, que visa tão somente complementar a decisão atacada naquilo que não restou apreciado, haja erro material, revelou-se contraditório ou foi obscuro” (fls. 1-5, e-doc. 9)



    2. Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    A reclamante relata ter instaurado Cumprimento de Sentença no Processo n. 0024085-49.2020.5.24.0101 e, “dentre os pontos abordados[,] está a discussão sobre a forma de aplicação da TAXA SELIC, se de forma simples ou composta (Receita Federal)” (fl. 5).



    Esclarece que, “no presente caso, restou consignado que o requerimento da embargante, (...) já havia sido atendido nos cálculos apresentados pelo perito, uma vez que os juros legais na fase pré-judicial já haviam seguido a determinação do STF na ADC 58, sendo juros simples TRD até 02/02/2020 e juros SELIC simples a partir de 03/02/2020” (fl. 6).



    Acentua que “o índice a ser aplicado é a SELIC Receita Federal e não a SELIC simples, pois, tecnicamente este índice atende ao disposto no art. 406 do Código Civil, isto porque no julgamento da supracitada ADC 58 e 59, também restou consignado pelo Ministro relator que quando não forem convencionados, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, de modo que atualmente, essa taxa é a Selic” (fl. 6).



    Enfatiza que, “especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil” (fl. 8).



    Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para determinar “a cassação dos efeitos da decisão do relator da 
02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Mato Grosso do Sul, que nos autos do Agravo de Petição nº 0024085-49.2020.5.24.0101, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 10). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r os] efeitos da decisão do relator da 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Mato Grosso do Sul, que nos autos do Agravo de Petição nº 0024085-49.2020.5.24.0101, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (...), devendo a decisão reclamada ser cassada, neste tópico, e aplicada a Taxa SELIC (Receita Federal) como Índice de Correção Monetária e Juros após a partir da fase judicial, sob pena de violação da ADC 58 do STF” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento a agravo de petição interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do 
art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. 
ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO  
ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral 
(art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o 
IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada esclarece que “o que requer a exequente já foi atendido, pois nos termos do Critério de Cálculo e Fundamentação Legal da planilha de cálculo, item 7 (fl. 2758), assim consignou o perito: ‘Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase 
pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples TRD até 02/02/2020; e juros SELIC simples a partir de 03/02/2020’” (e-doc. 8).



    Ao examinar os embargos de declaração opostos pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região esclareceu que “o fato de o perito judicial descrever a incidência de juros ‘SELIC simples’ a partir de 03/02/2020, data do ajuizamento da ação trabalhista, não importe dizer que a taxa SELIC seria diferenciada daquela prevista na ADC 58 julgada pelo 
E. STF, pois se trata de igual critério de atualização. No caso, o perito apenas adjetivou a taxa SELIC de ‘simples’, fato esse que não altera o critério de atualização adotado pelo expert que é o mesmo definido pelo STF” (e-doc. 9)



    Como apontado na decisão reclamada, não subsiste dúvida de que o critério de atualização aplicado na origem a partir do ajuizamento da ação foi a Selic, pelo que não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora